Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOAL NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, § 3o, DO CPC.NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existência de elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2. No caso, do exame dos autos não se evidencia a condição de miserabilidade, razão pela qual o recorrente não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
2- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.